Tribunal: TJMT
Processo: 1000284-32.2019.8.11.0005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO DE ALMEIDA ALESSIO - CPF: 920.723.561-72 (RECORRENTE), LINCON BARELLA - CPF: 730.729.071-53 (ADVOGADO), CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 02.952.192/0001-61 (RECORRIDO), RAYAN OLIVEIRA FERNANDES - CPF: 088.510.104-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. QUEBRA DE FIDELIDADE. DÉBITO INICIALMENTE DEVIDO. EM RAZÃO DO ACIDENTE VASCULAR CELEBRAL (AVC). DECLARADOS INEXIGIDOS EM DECORRÊNCIA DE EVENTO FORTUITO. AUSÊNCIA DE DOLO/CULPA DA EMPRESA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita a recorrente.

2.
Trata-se de ação em que a Recorrente
RODRIGO DE ALMEIDA ALESSIO
postula que seja a Recorrida seja condenada em danos morais por incluir seu nome no rol de mal pagadores no valor de
R$ 460,76 (quatrocentos e sessenta reais e setenta e seis centavos).

3.

A controvérsia cinge-se acerca da falha na prestação de serviços ao incluir o débito no nome do recorrente no Serasa, uma vez que entende ser indevido.

4. Conforme consta destes autos, a inclusão é oriunda de cancelamento ocorrido em 03.12.2021, em razão de o recorrente ter tido que se mudar de local para se tratar de acidente vascular cerebral (AVC) sofrido, ocasião que não houve adimplemento das parcelas de
dezembro de 2017 e janeiro de 2018, assim a empresa ora recorrida não teve culpa/dolo na inclusão, uma vez que o contrato rege leis entre as partes.

5. Compulsando os autos, verifico que não há provas de que a recorrente tenha adimplido com todas as parcelas, ou qualquer outra prova acerca de fatos constitutivos do seu direito.

6. Assim, em que pese da alegação da recorrente, não há nos autos comprovantes de pagamentos que ensejam a condenação da recorrida na forma peticionada, posto isto, a improcedência dos pedidos iniciais deve ser salvaguardado.

7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8. Recurso conhecido e improvido.

9. Em razão do resultado do julgamento, condeno a Recorrente
RODRIGO DE ALMEIDA ALESSIO
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021